Tribunal: TJSP
Processo: 2275067-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Improbidade administrativa – Cumprimento de sentença – Alegação de que o imóvel é impenhorável, por se tratar de bem de família, e impugnação à avaliação do bem – Discussão sobre a impenhorabilidade do bem que já foi dirimida por esta Eg. Câmara (AI n.o 0264387-60.2011.8.26.0000) – Preclusão – No mais, cabível nova avaliação – Largo lapso temporal entre a avaliação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Improbidade administrativa – Cumprimento de sentença – Alegação de que o imóvel é impenhorável, por se tratar de bem de família, e impugnação à avaliação do bem – Discussão sobre a impenhorabilidade do bem que já foi dirimida por esta Eg. Câmara (AI n.o 0264387-60.2011.8.26.0000) – Preclusão – No mais, cabível nova avaliação – Largo lapso temporal entre a avaliação e a homologação judicial – Possíveis modificações da realidade econômica local e do próprio bem – Reforma parcial da r. decisão – Recurso parcialmente provido.